Tribunal: TCU
Processo: 028.335/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 649/PCN/2013, ao Município de Uarini/AM, para a construção de uma quadra poliesportiva coberta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Antônio Waldetrudes Uchoa de Brito (CPF: XXX.114.482-XX), ex-Prefeito do Município de Uarini/AM, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 18 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Goncalves de Sousa Neto (CPF: XXX.164.402-XX), ex-Prefeito do Município de Uarini/AM, e Francisco de Souza Lima (CPF: XXX.578.282-XX), na condição de contratado, e condená-los, individual e solidariamente, conforme delineado a seguir, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Carlos Goncalves de Sousa Neto (CPF XXX.164.402-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/1/2016 211.973,53 25/1/2016 1.721,56 25/1/2016 5.746,54 24/3/2016 34.625,32 2/5/2016 1.298,05 2/5/2016 967,54 23/6/2016 1.671,62 23/6/2016 1.241,71 Débitos relacionados ao responsável Carlos Goncalves de Sousa Neto (CPF: XXX.164.402-XX) em solidariedade com Francisco de Souza Lima (CPF: XXX.578.282-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/3/2016 92.114,55 2/5/2016 104.688,70 23/6/2016 55.363,50 28/7/2016 73.986,27 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Goncalves de Sousa Neto (CPF: XXX.164.402-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Francisco de Souza Lima (CPF: XXX.578.282-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 a 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 a 9.4 o disposto nos itens 9.5 e 9.6, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Departamento do Programa Calha Norte e aos responsáveis, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal, para, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.